Tribunal: TJMT
Processo: 1035467-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035467-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), IRACEMA ROSENDO DE LUCENA - CPF: 091.214.018-61 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME - CNPJ: 09.046.548/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ROSENDO DE LUCENA - CPF: 214.669.258-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ELEMENTOS MÍNIMOS DEMONSTRADOS PELA EXECUTADA. ÔNUS DO CREDOR DE COMPROVAR A DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade d
e imóvel residencial
, por ausência de comprovação de que se trata d
o único imóvel da executada
.

2.
A execução foi movida
visando à cobrança de valores oriundos de cédula de crédito bancário
, tendo sido incluído registro de indisponibilidade do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez demonstrados indícios de que o imóvel é utilizado como residência, cabe ao credor o ônus de comprovar que o bem não se qualifica como bem de família para fins de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se o executado apresenta indícios mínimos de que o imóvel é utilizado como sua residência, o ônus de comprovar que o bem não se enquadra como bem de família passa a ser do credor.

5. No caso, a executada apresentou faturas de energia elétrica e documentos fiscais indicando a utilização do imóvel como moradia. Dessa forma, caberia ao credor a prova da inexistência desse caráter, o que não foi feito.

6. O fato de existir outro imóvel penhorado não afasta a proteção legal conferida ao bem efetivamente utilizado como residência familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
e determinar o cancelamento da averbação de indisponibilidade
.

Tese de julgamento:
“Demonstrados indícios mínimos de que o imóvel é utilizado como residência do devedor, cabe ao credor o ônus de comprovar que o bem não se qualifica como bem de família para fins de impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 06.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1285104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iracema Rosendo de Lucena contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0020311-57.2010.8.11.0041, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula
nº 104.623, registrado no Cartório do 8° ofício de Imóveis de São Paulo
, por falta de comprovação.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação, destacando que, embora a impenhorabilidade de bem de família seja matéria de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo, incumbe à parte executada o ônus de demonstrar que o imóvel se enquadra nessa proteção. No caso concreto, ressaltou que a executada não juntou certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis que comprovassem que se trata de
seu único bem. Assim, negou o pedido da executada e manteve a
indisponibilidade
gravada na matrícula do imóvel.

A
agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando que o imóvel se trata de bem de família e, portanto, é impenhorável nos termos da legislação vigente. Alega que a decisão agravada inverteu o ônus da prova, impondo à executada uma obrigação de comprovação excessiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir novos atos expropriatórios até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade do bem e determinar o levantamento da
indisponibilidade
. Subsidiariamente, pleiteia a abertura de prazo para a complementação da prova documental, com a possibilidade de comprovação da utilização exclusiva do imóvel como residência.

Indeferido o efeito suspensivo (ID
258956673
)

O agravado, Banco da Amazônia S.A., apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que a agravante não comprovou de forma inequívoca que o imóvel é de fato utilizado como bem de família, e que, para a incidência da proteção legal da impenhorabilidade, é necessário demonstrar que o bem é o único imóvel residencial do devedor, o que não teria sido feito
(ID
260682163
)
.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso
de agravo de instrumento, interposto contra decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de ausência de comprovação de que se trate do único imóvel pertencente à executada.

A execução foi proposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra
Axlon
Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda. - ME, Eduardo Rosendo de Lucena e Iracema Rosendo de Lucena, visando à cobrança de valores oriundos de cédula de crédito bancário. No curso do processo,
foi averbada pelo Juízo de origem a indisponibilidade do imóvel registrado na Matrícula
nº

104.623 no Cartório do 8° Ofício de Imóveis de São Paulo
,
sobre o qual
a executada Iracema alegou impenhorabilidade, sob o argumento de que o bem se trata de sua residência e, portanto, é protegido pela Lei nº 8.009/1990.

A controvérsia recursal cinge-se à caracterização do imóvel
da agravante
como bem de família e consequente reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Com razão a agravante.

Os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel serve como residência da executada, conforme demonstram as faturas de energia elétrica e documentos fiscais apresentados
(ID
166260489
– autos de origem)
. Uma vez apresentados elementos mínimos que indicam a utilização do bem como moradia, cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel não possui tal natureza.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família
na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
" (REsp 1014698/MT,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
17/10/2016)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

"
(...)
CONSTRUÇÃO ÚNICA DESTINADA À MORADIA DA FAMÍLIA
(...)
BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

II - Demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade. (N.U 1007842-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,

Publicad
o
no DJE 28/06/2021)

Quanto à existência de outro imóvel já penhorado
nos autos
(terreno em Sinop/MT), tal fato não afasta a proteção legal. O art. 5º da Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade recai sobre o imóvel utilizado para moradia permanente. No caso, estando o outro imóvel já constrito nos autos, com mais razão deve ser preservado o bem que efetivamente serve à residência familiar, em respeito ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Conforme também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
”. (
AgInt
no
AREsp
1719457/SP). (N.U1016970-
46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator
: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)

Se o imóvel é impenhorável por sua destinação como bem de família, com maior razão não pode sofrer restrição de indisponibilidade, medida que impede inclusive sua eventual alienação para aquisição de outro bem residencial que melhor atenda às necessidades da entidade familiar.

Diante do contexto probatório e da proteção legal conferida ao bem de família, tenho que a agravante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel, não tendo o credor produzido prova capaz de desconstituir tal condição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº

104.623
, registrado
no
C
artório do 8°
O
fício de Imóveis de São Paulo e determinar o cancelamento da averbação de indisponibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025